Tribunal: TJDFT
Processo: 0730691-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730691-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: STELLA MARIS SAMPAIO SCARTEZINI, EMANOEL SAMPAIO SCARTEZINI AGRAVADO: ANA LUCIA SAMPAIO SCARTEZINI, GUILHERME SAMPAIO SCARTEZINI D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por STELLA MARIS SAMPAIO SCARTEZINI, EMANOEL SAMPAIO SCARTEZINI em face de ANA LUCIA SAMPAIO SCARTEZINI, GUILHERME SAMPAIO SCARTEZINI, ante Decisão (ID 18932064) proferida por este Relator que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Agravante indeferi o pedido de efeito suspensivo ativo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 22 de janeiro de 2021 16:18:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador